Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-89.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTES: TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADOS: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE VEÍCULO CLONADO. CHASSI DUPLICADO. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DETERMINOU A ENTREGA DE IGUAL VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CDC. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DETRAN E DENATRAN. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER ANALISADA, SOB O RISCO DA SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA DE PISO E ENCERRAMENTO PRECIPITADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - No caso em tela, recorreu-se em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo por ora os efeitos da decisão interlocutória do magistrado de piso, a qual determinou à agravante a entrega de 1 (uma) caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux 2.8, tração 4x4, combustível diesel, Standard, manual de 6 (seis) velocidades, ano/modelo 2016/2017, cor prata névoa metálico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais);

II - Ao menos neste momento processual, a decisão guerreada não merece reforma, eis restar suficientemente comprovado dos autos originários que o automóvel cerne do litígio fora efetivamente clonado. Desse modo, aplicável o art. 18 do CDC;

III - Além disso, a tese que afirma pela responsabilidade exclusiva do DENATRAN e DETRAN pelo ocorrido não pode ser examinada neste juízo recursal, face ao risco da supressão de instância e do encerramento precipitado da lide;

IV - Recurso conhecido e improvido, pela manutenção da decisão monocrática.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTES: TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADOS: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, contra a decisão proferida pela presente relatora que indeferiu o pleito da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento protocolado em face de
INSTITUTO KABU.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o
decisum
monocrático guerreado deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão interlocutória do juízo singular que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado e determinou à agravante a entrega de 1 (uma) caminhonete, marca Toyota, modelo Hilux 2.8, tração 4x4, combustível diesel, Standard, manual de 6 (seis) velocidades, ano/modelo 2016/2017, cor prata névoa metálico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Desse contexto, importante relatar que o caso em tela versa sobre a possível clonagem de carro, motivo pelo qual o recorrido não pôde regularizar o veículo comprado junto a recorrente. Assim, o juízo singular determinou a entrega de um automóvel igual ao anteriormente adquirido.

Inconformada com a manutenção da decisão interlocutória de piso, a agravante argumenta em agravo interno
: 1) que não é responsável pela clonagem cerne do litígio, eis que tal ato ilícito poderia ocorrer somente através de fraude na gestão dos dados pelo DENATRAN e na fiscalização pelo próprio DETRAN; 2) que o próprio DETRAN/PA instituiu procedimento específico para apurar e solucionar o caso (Procedimento nº. 110975/2017), no qual reconheceu sua responsabilidade, comprometendo-se a adotar as medidas necessárias junto ao DETRAN/BA para cancelar o registro fraudulento; 3) que a decisão guerreada inobservou os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC/2015; 4) que o agravado não está impossibilitado de utilizar o veículo clonado, motivo pelo qual a decisão do juízo de piso possibilitou ao recorrido dispor de 02 (dois) automóveis.

Nesse sentido, pleiteia o provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

De outro modo, não foram oferecidas as Contrarrazões aos recursos interpostos, vide Certidão de ID. 3695272.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

BELÉM, DE DE 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTES: TOYOTA DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

AGRAVADOS: INSTITUTO KABU

ADVOGADO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurgiu-se a agravante em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo por ora os efeitos da decisão interlocutória do magistrado de piso.

Neste juízo, não observo razão para alterar o anteriormente decidido.

De plano, pelo menos por ora, verifica-se dos autos de origem que não assiste em razão o aludido pela agravante, eis restar suficientemente comprovado a probabilidade do direito da agravada, visto que a clonagem do veículo cerne do litígio efetivamente ocorreu, conforme despacho de processo administrativo juntado aos autos (ID. 313119 - Pág. 9). Assim, conforme dispõe o art. 18 do CDC/90, compreende-se que a recorrente merece responder pelo menos provisoriamente a demanda, dado que a duplicidade do chassi pode ser considerado vício de qualidade de produto:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Conjuntamente, cristalino a presença do perigo de dano observado pelo juízo singular, eis que a agravada teria adquirido e pago o automóvel o qual fora impedido de ser utilizado. Assim, conforme disposto em inicial, tal veículo serviria para administração das terras indígenas, motivo pelo qual se afere pela imprescindibilidade do referido automotor (ID. 313115 - Pág. 3).

Para além disso, em detrimento da argumentação que afirmou que DETRAN/PA reconheceu sua responsabilidade para solucionar o caso no Procedimento nº. 110975/2017, examina-se dos autos que tal narrativa não merece prosperar, eis que os documentos apresentados apenas demonstram que o Departamento de Trânsito do Estado está aferindo a situação administrativamente (ID. 313119 - Pág. 9). Desse mesmo modo, inexiste nos autos comprovação de que a agravada está usufruindo livremente do automóvel clonado, eis que as fotografias apresentadas apenas demonstram automóveis sem identificação cristalina sendo usados (ID. 313131).

De outro modo, evidente que haverá de ser aferido junto a lide originária a possível responsabilização da agravante pelo evento danoso, podendo ser afastada a sua possibilidade caso a dilação probatória assim permita avaliar. Todavia, faz-se impossível neste juízo
Ad Quem
o exame do argumento da agravante - de que os responsáveis pelo ocorrido seriam o DENATRAN e o DETRAN - visto o risco da possibilidade da supressão de instância e do encerramento precipitado do debate jurídico em piso. Evidente, deste cenário, que conhecer da responsabilidade exclusiva do DENATRAN e DETRAN significaria decretar a desobrigação da agravante sem o desenvolvimento do devido processo legal.

Ressalta-se, portanto, que conceder o efeito suspensivo pleiteado ensejaria o reconhecimento da desobrigação dos agravantes pelo ocorrido, encerrando precipitadamente o debate jurídico cerne do litígio. Assim, evidente o risco da supressão de instância caso seja concedido o efeito suspensivo cerne do presente recurso de agravo interno.

Para além, observa-se que não há risco da irreversibilidade da medida, eis que o veículo cerne da tutela guerreada poderá ser devolvido.

Para além disso, percebe-se que não merece prosperar a argumentação de que o
decisum
errou ao obrigá-la a fornecer um veículo ano 2017/2018, eis que a decisão guerreada exprime que o veículo entregue deverá ser do ano 2016/2017 (ID. 313124 - Pág. 2).

Portanto, face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de que seja mantida a decisão que não concedeu do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

BELÉM, DE DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/06/2021